Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0702327-21.2018.8.07.0018 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SIRLENE RODRIGUES DE MEIRELIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diligencie a Secretaria da COORPRE no sistema INFOSEG pelos contatos do cessionário EDVAL GONÇALVES VIEIRA, CPF 798.982.971-15, visando intimá-lo acerca do cancelamento do presente precatório. Restando infrutífera a diligência acima, intime-se do cancelamento, pela via postal, no endereço indicado na Escritura Pública de ID 22682826. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto